Tribunal: TJBA
Processo: 8035319-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035319-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO CEZAR LIMA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RECHAÇADA. PROVA DA MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPC. PRISÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ARGUIÇÃO DO PACIENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, COM O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP, FACULTA-SE AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8035319-38.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Itaberaba, em que figura como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do paciente PAULO CEZAR LIMA DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Itaberaba. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, pelos fundamentos a seguir alinhados.